Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-62.2017.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000660-62.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRENTE), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), ROBERT TUNECA SOARES - CPF: 025.965.911-89 (RECORRIDO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO EDUCACIONAL – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS – CANCELAMENTO DO CURSO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – ACORDO REALIZADO COM A CORRÉ – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E EXTINÇÃO DO FEITO – PETIÇÃO DE DESARQUIVAMENTO – SENTENÇA CONTRA A PARTE RECORRENTE – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA SOCIEDADE TÉCNICA – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO ACORDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL –
TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES

SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS

CODEVEDORES
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da

cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores
, nos termos do
que dispõe o § 3o do artigo 844 do

Código Civil,
sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 658,49) e moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço ante ao impedimento de realizar provas na pós-graduação, o que causou o cancelamento do contrato, conforme dispositivo que cito:

Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, Julgo Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à Reclamante, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, tambem a partir desta decisão. CONDENO a Reclamada, a devendo proceder devolução dos valores pagos conforme provas nos autos (ID 10637048), no montante de R$ 658,49 (seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do efetivo desembolso, conforme súmula 43 STJ.

E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve celebração de acordo com a corré e se trata de responsabilidade objetiva e solidária, de modo que deve ser aplicada a regra do artigo 844, §3o, do Código Civil.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ante a celebração de acordo e pagamento pela corré.

A parte promovente, nas contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso, pois celebrou acordo apenas pela corré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser promovido para o fim de reconhecer como quitada a obrigação em razão da celebração de acordo pela corré, responsável objetiva e solidariamente pelos débitos.

Verifico que fora realizado acordo entre a promovente e a promovida EDUCA MAIS, conforme Termo de Audiência juntado aos autos, acordo este que fora devidamente quitado. Posteriormente, em sentença o magistrado reconheceu a quitação e extinguiu o feito, no entanto em petição a parte promovente, ora Recorrida, solicitou o desarquivamento e fora proferida sentença contra a parte Recorrente, razão do recurso.

A responsabilidade das promovidas, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Dispõe o artigo 844, §3o, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

Assim, como no presente caso houve celebração de acordo entre o credor e um dos devedores solidários, indiscutível que há extinção da dívida em relação à parte Recorrente, razão pela qual a extinção do feito pelo pagamento se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E EXTINGUIU O FEITO
. APELANTE QUE REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO SEGUNDO RÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. -
Transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários. - Extinção da dívida em relação aos demais codevedores
. - Sentença que homologa o acordo e extingue o feito. - Aplicação da regra contida no art. 844, § 3o, do Código Civil. - Sentença mantida. Tese recursal manifestamente improcedente. Apelo a que se nega seguimento. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO CAPUT DO ARTIGO 557, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00242383720128190203 RJ 0024238-37.2012.8.19.0203, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 02/12/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/01/2014 15:39)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO

INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE INSTITUIÇÃO

FINANCERA E EMPRESA DE COBRANÇA POR ELA

CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.

TRANSAÇÃO ENTABULADA COM O BANCO E

HOMOLOGADA PELO JULGADOR, QUE EXTINGIU O

FEITO EM RELAÇÃO AOS DOIS DEMANDADOS.

INCIDÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 844, § 3o DO

CC. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES

SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS

CODEVEDORES
. ACERTO DA DECISÃO OBJURGADA.

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

(Apelação Cível no 0176398-08.2011.8.19.0001,Des. Heleno Ribeiro P. Nunes, Quinta Câmara Cível. DJe 17.04.2013)

INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO SERVIÇO.

SOLIDARIEDADE. A relação jurídica mantida entre as partes

é de consumo.
No caso presente, a compra das passagens

envolveu vários entes, todos solidários porque integrantes da

cadeia de consumo. Por força do que dispõe o § 3o do art. 844 do

Código Civil, a transação efetuada entre devedores solidários e

credor, extingue a dívida em relação aos codevedores
. Foi o que

ocorreu, pois em razão da solidariedade, a transação efetuada

com a empresa de cartão de crédito produziu efeito em relação

à coobrigada, solidária apelada. Daí porque o feito não tem

como prosseguir, pois extinta a dívida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 0009423-40.2009.8.19.0203,Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, Décima Quinta Câmara Cível. DJe 16.04.2013)

Portanto, em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários, o restabelecimento da sentença que extinguiu o feito pelo pagamento se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e extinguir o feito em razão do acordo e pagamento feito pela corré, nos termos do artigo 844, §3o do Código Civil c/c artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020